Tribunal: TJDFT
Processo: 0749801-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O agravante sustentou a necessidade de suspensão do feito em razão de ação rescisória em trâmite e defendeu a inexigibilidade da obrigação.
3. O recurso busca a extinção do cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a suspensão do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender o cumprimento de sentença individual em razão da tramitação de ação rescisória, ainda que ausente tutela provisória expressamente deferida naquela demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propositura da ação rescisória, por si só, não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC.
6. A suspensão por prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica automaticamente à fase de cumprimento de sentença, pois o título executivo possui autonomia em relação à ação rescisória.
7. Em caráter excepcional, admite-se a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no poder geral de cautela, como forma de preservar a segurança jurídica e evitar riscos de decisões conflitantes.
8. No caso, a controvérsia discutida na ação rescisória possui potencial impacto direto sobre a exigibilidade do título executivo, o que justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado daquela demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000.

Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença rescindenda. 2. É admissível, em caráter excepcional, a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no poder geral de cautela, quando a controvérsia da ação rescisória puder comprometer a segurança jurídica do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001646, AgInt no 0708074-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 1963799, AgInt no 0742604-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 2003265, AgInt no 0710527-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025.